Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718842-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALQUIRIS SILVA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo interno, com pedido de retratação, interposto por VALQUIRIS SILVA DE CASTRO contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do AI no 0715264-15.2021.8.07.0000. De pronto, por força do princípio da não surpresa, determinei a intimação da parte recorrente para se manifestar acerca do cabimento e adequação do presente recurso (ID 26472046). A agravante então peticiona nos autos, requerendo a desistência desta pretensão reformatória (ID 26705044). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo interno, o que, de acordo com o contexto fatico-processual coligido nestes autos, impõe sua homologação, à luz do disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator